Tribunal: STF
Processo: RE 601557
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Na forma como postas, as questões relativas ao critério de repetição do indébito e da compensação encontram-se no âmbito infraconstitucional.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.